Tribunal: TJDFT
Processo: 0045690-28.2006.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECONHECIDA. NULIDADE SENTENÇA ESPÓLIO. INVENTARIANTE DATIVO. REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO HERDEIROS E SUCESSORES FALECIDOS. INOCORRÊNCIA. ART. 75, § 1o, CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS. JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO.
1. É possível conhecer de recurso interposto por terceiro prejudicado que demonstrou interesse jurídico, por ter suportado prejuízos em decorrência do pronunciamento jurisdicional.
1.1. Na hipótese dos autos, o apelante, como assistente litisconsorcial, possui legitimidade para recorrer.
2. O Código de Processo Civil em seu artigo 75, VII e §1o estabelece que o espólio deve ser representado por inventariante ou, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
2.1. No caso, a não intimação dos sucessores do falecido afronta o devido processo legal, de modo que a sentença deve ser cassada.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso interposto pelo autor prejudicado, bem como o mérito do recurso do recurso interposto pelo assistente litisconsorcial.